Tribunal: STF
Processo: HC 72255
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-23
Data de publicação: 1995-05-23

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO INDEFERITORIO DE REVISÃO DE
SENTENÇA  QUE TERIA  CONDENADO O  PACIENTE SEM  QUE HOUVESSE ELE SIDO
SUBMETIDO A EXAME TOXICOLOGICO.
          Nulidade inexistente, ja que se trata de réu denunciado por
trafico  (art.  12 da  Lei  n.  6.368/76) que,  sem  haver  alegado a
condição  de viciado,  centrou  sua defesa  em  negativa de  posse da
substancia (maconha) apreendida.
          Habeas corpus indeferido.